Tribunal: TJDFT
Processo: 0732225-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. LIGAÇÃO. ÁGUA. ESGOTO. INQUILINO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. ADEQUADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para determinar a ligação de esgoto e condenou a concessionária à reparação do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) analisar a existência de dano moral reparável; e ii) aferir se o valor da reparação deve ser minorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrada a violação à dignidade do apelado, uma vez que o serviço de água e esgoto é essencial à vida moderna, de maneira que a demora causou-lhe constrangimentos e transtornos que transbordam os meros aborrecimentos do dia a dia, como a convivência com valas abertas, tapumes improvisados e riscos sanitários.
4. O valor da reparação do dano moral deve atender ao caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e preventiva e aos critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A falha na prestação do serviço público de fornecimento de água e esgoto que resulta em violação aos direitos da personalidade enseja reparação por dano moral. 2. O valor da reparação por dano moral deve ser mantido quando for proporcional à violação ocorrida e atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, V.
Jurisprudência relevante citada: n/a.